Tribunal: STF
Processo: ARE 1530339
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 1981. PRECATÓRIOS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — PRECATÓRIO — COISA JULGADA - (art. 50, XXXVI, da CF) — Insurgência das partes quanto aos critérios de fixação do valor da indenização pelo bem expropriado -- FESP pleiteia a reforma para aplicação dos juros conforme o entendimento firmado nas ADIS 4.425 e 4.357 , na súmula vinculante 17/STF e na súmula n° 408 STJ — Expropriados apelam pela aplicação da correção monetária conforme o IPCA-E , entendimento firmado no tema 810 (RE n° 870.947/SE) — Não provimento — Injustificada perpetuação da lide - Coisa Julgada - O provimento do recurso violaria o ato jurídico perfeito e acabado, a segurança jurídica e a proteção à expectativa legítima fixadas em sentença que já transitou em julgado. Recursos de apelação NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 5º, inc. XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da justa indenização e o decidido no julgamento das ADIs nº 4.425/DF e nº 4.357/DF.



    3.1. Discorre sobre a necessidade de observar-se o previsto na Lei nº 11.960, de 2009, quanto aos critérios de fixação dos juros e da correção monetária.



    3.2. Assevera não serem devidos juros durante o prazo de moratória do art. 78 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Os cálculos apurados com critérios distintos, fizeram com que a r. sentença (fls. 1.509/1.510 e fls. 1.530/1.531), extinguisse o processo com o fundamento na quitação do valor pelo ato expropriatório através do precatório no 2.743/92. Ademais, indeferiu a devolução das quantias supostamente levantadas a maior, determinado que eventual discussão deveria ser operada nas vias ordinárias ante à proibição da execução invertida e da coisa julgada formada pelas decisões que homologaram o cálculo. 



    Irresignada, a FESP (fls. 1.534/1.541) requer a reforma da sentença, para que seja possível a devolução do montante de R$ 7.362,11 (ref. 04/19) paga a maior pela administração nos próprios autos. Pleiteia ainda, que os cálculos sejam realizados com base nos entendimentos firmados nas ADIs 4.425 e 4.357, e nas súmulas 17 do STF e 408 STJ.



     Da mesma forma contrariados, DOMINGOS LERÁRIO e KILIA LERÁRIO (fls. 1.542/1.552), sustentam a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09, e sim do IPCA-E, conforme entendimento firmado no á tema 810 (RE no 870.947/SE). 



    (...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso das apelantes não comportam acolhimento, pois as insurgências recursais, há muito tempo, estão amparadas pela coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF1 ). De rigor, a permanência da r. sentença que, nos termos do art. 924, II do CPC, julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento da expropriação, com apenas algumas ressalvas. 



    (...)



    Os aspectos jurídico-processuais suscitados pelas partes padecem de preclusão temporal, ante o sucessivo trânsito em julgado das decisões de fls. 286/289, fls. 522, fls. 1.047 e fls. 1.332/1.363. 



    As insurgências das apelantes dizem respeito aos parâmetros adotados pelo cálculo e, portanto, deveriam ter sido feitas no . momento processual adequado. 



    Depreende-se dos autos que após a primeira decisão na R ° R ação de conhecimento (fls. 205/207), com interposição de apelação (fls. 286/289), houve o trânsito em julgado dos seguintes critérios: (i) a admissibilidade da cumulação dos juros moratórios e compensatórios; (ii) fixação dos juros compensatórios em 12%; (iii) juros moratórios em 6% e a (iv) inclusão do IPC como critério de correção, ante à desvalorização da moeda. O valor homologado foi calculado pelo Contador Judicial (fls. 505/506) e possibilitou a expedição do Precatório. 



    (...)



    Com a interposição sucessivas de recursos, sobrevieram novos entendimentos jurisprudenciais e leis, as quais, suscitaram novamente a dúvida se haveria, no caso, a possibilidade de o valor arguido ter sido pago na desconformidade legal. 



    Nesse sentido, foram feitos novos pedidos de recálculo , com novos critérios que já haviam sido formulados pelos expropriados e, para eles, houve negativa judicial nas fls. 1.047. 



     A mesma sentença que negou o pleito para fixação de novos critérios de juros e correção monetária, determinou o recálculo dos valores conforme a ação de conhecimento (fls. 286/289). 



    Assim, a própria Contadoria Judicial (fls. 1.056 a 1.070), apurou saldo credor de R$ 461,24 para 31/07/2006, valor este que foi pago nas parcelas subsequentes. Por esse motivo, resta evidente que a matéria suscitada pelos expropriados (fls. 1.278), após o integral pagamento, já estava preclusa no momento do pedido e, portanto, insuscetível de reapreciação de mais um novo cálculo. 



    Apesar da insistência em prolongar indefinidamente os autos, utilizando-se, sem razão, das supervenientes teses e legislações criadas após o trânsito em julgado, não deveriam ter sido acolhidos os pedidos para recálculo do valor devido. 



    Desnecessários, portanto, os recálculos realizados nas fls. 1.29211.302 e fls. 1.292/1.302, tendo em vista que a sentença judicial homologatória (fls. 522) do cálculo (fls. 505/506) já havia, há tempos, transitado em julgado. 



    Ora, se por conta da coisa julgada não cabia rever os critérios naquele momento, também não há espaço para tal pedido a essa altura. 



    O mérito da ação de conhecimento transitou em julgado em 07.07.1981 dando origem ao precatório n° EP 02743/92, que recebeu o número de ordem cronológica 431/93. Restou evidente nos autos o pagamento integral pelo imóvel expropriado (fls. 1.259/1.263)



     (...)



    A Súmula Vinculante n° 17 e a Súmula 408 suscitadas tia pela FESP para aplicabilidade no recálculo, foram, respectivamente, aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quase quarenta anos após o trânsito em julgado da decisão de mérito que ocorreu no ano de 1981. 



    Pelas mesmas razões expostas, torna-se, portanto, absolutamente inviável a aplicação dos referidos entendimentos para modificação dos critérios de correção monetária, dos juros moratórios è compensatórios, determinados em decisão transitada em julgado na ação de desapropriação.



    Por esse motivo, inexiste espaço para acolher quaisquer das pretensões movidas pelas apelantes, seja pela FESP: (i) em não aplicar durante o parcelamento constitucional (art. 78 do ADCT); (ii) incidir no cálculo o índice oficial de remuneração básica (TR), conforme modulado nas ADIs 4.425 e 4.357, (iii) incidir o disposto na Súmula Vinculante 17 e na súmula no 408 STJ; ou pelos expropriados (iv) Aplicação do IPCA-E, ao invés do incidir no cálculo o índice oficial de remuneração básica (TR). 



    Entender de modo distinto seria permitir o seguimento de indefinidas demandas, as quais ressurgiriam sempre que a nova legislação ou orientação jurisprudencial viesse a fixar diferentes critérios de cálculos dos encargos tendentes a beneficiar uma das partes.



     A estabilidade das relações jurídicas deve ser observada de forma impar, não se podendo aceitar a existência de injusta e injustificada perpetuação da lide. Circunstância que, ademais, esbarraria na violação do ato jurídico perfeito e acabado, da segurança jurídica e da proteção à expectativa legitima fixada nas decisões com trânsito em julgado (fls. 286/289, fls. 522 e fls. 1.332/1.363).” (e-doc. 18).



    6. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau, pela qual se julgou procedente a desapropriação e se fixaram os juros e consectários legais, transitou em julgado em 07/07/1981, ou seja, há 43 anos, tendo sido os precatórios já integralmente quitados. 



    7. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, considerado o lapso transcorrido entre o trânsito em julgado, com a fixação dos parâmetros, e a insurgência quanto à existência de crédito a favor da Fazenda Pública.



    8. Assim, em minha visão, no caso em comento, houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, em observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica. 



    8.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.” 



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005). 



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.” 



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator